Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-83.2023.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800098-83.2023.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: KELLY KAMILLY MORAIS REGO

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHA MENOR DE 21 ANOS. LIMITAÇÃO ETÁRIA POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCOMPATIBILIDADE COM NORMA GERAL FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em face de sentença que reconheceu o direito da autora à percepção de pensão por morte de seu genitor, policial militar, até os 21 anos de idade, afastando a limitação etária de 18 anos prevista na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação etária de 18 anos prevista em legislação estadual para concessão de pensão por morte, em confronto com a norma geral federal que estabelece o limite de 21 anos; (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ocorrer desde logo ou ser postergada para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece competência concorrente para legislar sobre previdência social, cabendo à União editar normas gerais e aos Estados apenas suplementá-las, vedada a restrição de direitos fixados em legislação federal.

4.

A Lei Federal nº 8.213/91 define como dependente o filho não emancipado menor de 21 anos, fixando norma geral que vincula os entes subnacionais.

5.

A legislação estadual que reduz o limite etário para 18 anos contraria a norma geral federal e, por isso, não pode prevalecer.

6.

A autora comprova a condição de dependente, por ser filha do instituidor e contar com menos de 21 anos à época do óbito e do requerimento administrativo, fazendo jus ao benefício.

7.

A tutela de urgência mostra-se adequada, pois a probabilidade do direito decorre da legislação e da jurisprudência consolidada, e o perigo de dano está presente em razão do caráter alimentar do benefício.

8.

A fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado na 8ª sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, iniciada no dia 23 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida pelo Juízo Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por KELLY KAMILLY MORAIS REGO em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por KELLY KAMILLY MORAIS REGO, para
: a) Confirmar a tutela de urgência deferida e determinar ao IGEPREV a concessão do benefício de pensão por morte à requerente, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), DETERMINANDO QUE O IGEPREV COMPROVE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, O CUMPRIMENTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESTE JUÍZO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, SOB PENA DE IMEDIATO BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD DO VALOR DA MULTA APLICADA, SEM PREJUÍZO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA; b) Condenar o réu a pagar ao autor o benefício de pensão por morte, a partir da data do óbito do instituidor (18/05/2021) e/ou da data do requerimento administrativo (07/11/2022), conforme restar apurado em fase de liquidação de sentença. As parcelas em atraso deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, ou seja, pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação. c) Condenar o IGEPREV ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC;

Sentença sujeita ao reexame necessário, assim, não havendo recurso voluntário das partes, remetam-se os autos ao E. TJE-PA.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, subindo os autos a esta Corte em sede de remessa necessária.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A matéria em análise cinge-se à verificação da legalidade da decisão que reconheceu o direito da autora à percepção de pensão por morte de seu genitor até completar 21 anos de idade, afastando a limitação de 18 anos prevista na legislação estadual.

A Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso XII, estabelece competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre previdência social. Nesse sistema, compete à União estabelecer normas gerais (§ 1º), cabendo aos Estados a competência suplementar (§ 2º).

As normas gerais editadas pela União vinculam os Estados, que somente podem suplementá-las para atender suas peculiaridades locais, sendo vedada a edição de normas que contrariem ou restrinjam direitos estabelecidos na legislação federal.

A Lei Federal nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estabelece em seu artigo 16, inciso I:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;"

Por outro lado, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 estabeleceu o limite etário de 18 anos para concessão de pensão por morte aos dependentes de segurados do regime próprio de previdência do Estado do Pará.

No presente caso, a autora comprovou ser filha do policial militar falecido e tinha menos de 21 anos quando do óbito do instituidor e quando do requerimento administrativo. O indeferimento do benefício pelo IGEPREV baseou-se exclusivamente na limitação etária de 18 anos prevista na legislação estadual.

Conforme fundamentação acima exposta, tal limitação contraria a norma geral federal e, portanto, deve ser afastada, reconhecendo-se o direito da autora à percepção da pensão por morte até completar 21 anos de idade.

A tutela de urgência foi corretamente deferida, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da jurisprudência consolidada sobre a matéria. O perigo de dano é evidente, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário.

O Agravo de Instrumento interposto pelo IGEPREV contra a decisão que deferiu a tutela de urgência já foi julgado e improvido por esta Corte, consolidando o entendimento sobre a matéria.

Dos Honorários Advocatícios

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, considerando que a sentença é ilíquida, os honorários devem ser fixados na fase de liquidação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformar parcialmente a sentença, apenas para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação.

É como voto.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026